Tribunal: TJES
Processo: 0003710-10.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003710-10.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSIMAR ARAUJO e outros
APELADO: MAURINO TAGLIAFERRO SABADIM
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0003710-10.2016.8.08.0021

Apelante: Josimar Araújo e outro

Apelado: Maurino Tagliaferro Sbadim

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 197/198) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari que, nos autos do interdito proibitório ajuizada por Josimar Araújo e Eliane Cardoso de Oliveira Araújo contra Maurino Tagliaferro Sabadim, declarou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa dos autores, além de julgar improcedentes os pedidos iniciais e condenar os requerentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 201/2018), preliminarmente, suscitam a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, tendo em vista que a magistrada considerou a ausência de posse sem oportunizar a instrução probatória, especialmente a inspeção judicial e oitiva de testemunhas. No mérito, reitera os argumentos de cerceamentos de defesa pela ausência da produção das provas requeridas, defendendo a condição de possuidores da área o direito à defesa possessória e indenização pelos danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 225/228).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 04.04.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ainda que autorizado ao magistrado julgar antecipadamente os pedidos (art. 355, I, do CPC), não pode ignorar as condições da instrução, de modo a garantir que as provas deferidas tenham sido integral e adequadamente produzidas ou, conforme o caso, fundamentar eventual indeferimento ou revogação de ato.

Sabe-se que “
o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável
.” (REsp 1.384.971/SP, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014).

Não a toa, a jurisprudência deste TJES entende que “
O julgamento antecipado nos casos em que a prova produzida nos autos não é suficiente para esclarecer a controversa estabelecida na lide caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.” (TJES, Classe: Apelação, 012111181025, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016).

Aponta-se que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação são apuradas segundo a narrativa dos fatos, bastando, então, que dos elementos iniciais, em análise abstrata, seja possível apurar o direito subjetivo por ele vindicado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA - INEPCIA DA INICIAL - VÍCIO NÃO VERIFICADO OBSERVÂNCIA PELO AUTOR DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 319 E 320 DO CPC INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSO PROVIDO. 1. Prevalece na jurisprudência do C. STJ o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (STJ, AgRg no AREsp nº 775.463/RJ). 2. Para que se reconheça a legitimidade ativa ad causam, basta que os argumentos deduzidos na inicial permitam a verificação, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular do direito subjetivo por ele alegado, o que se constata neste caso. 3. As alegações do apelante demonstram a existência do liame subjetivo entre a conduta imputada à apelada e os danos que ele afirma ter sofrido, o que é suficiente para lhe conferir legitimidade ativa para a causa. 4. Comprovado que a petição inicial atende os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, eis que indica os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, permitindo a exata compreensão da controvérsia e o exercício do direito de defesa pela parte contrária, não há que se cogitar a sua inépcia. 5. A sistemática processual vigente privilegia expressamente o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º). Nessa perspectiva, a extinção prematura do processo sem resolução do mérito é medida anômala que prejudica a efetividade da prestação jurisdicional. 6. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 015180013631, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

Nesse aspecto, os apelantes expressam em sua inicial que “São também possuidores há mais de 15 anos de forma mansa, pacífica e ininterrupta de uma área pertencente a Construtora Vitor Lima, cuja construção no local foi paralisada ao mesmo tempo referido. Área esta, no térreo, que sendo a construção retomada e concluída corresponderá a entrada da garagem do edifício”. (fl. 03)

A condição de propriedade não é base de discussão nas ações possessórias, tampouco, por si só, desconstituir a legitimidade ativa dos apelados para defender a posse.

Aponta-se que os apelantes requerem expressamente a prova testemunhal para comprovar a respectiva posse e o direito de sua proteção e eventual indenização, que aparentam necessárias para ao caso.

Assim, o julgamento antecipado mediante prematura aferição de legitimidade, sem a garantia mínima de instrução, configura o cerceamento de defesa apto a gerar a nulidade da sentença.

Diante do exposto,
acolho a preliminar e dou provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença
, determinando o retorno dos autos para o regular processamento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA MÍNIMA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “
O julgamento antecipado nos casos em que a prova produzida nos autos não é suficiente para esclarecer a controversa estabelecida na lide caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.” (TJES, Classe: Apelação, 012111181025, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016);

2. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são apuradas segundo a narrativa dos fatos, bastando, então, que dos elementos iniciais, em análise abstrata, seja possível apurar o direito subjetivo por ele vindicado;

3. Os apelantes expressaram em sua inicial que “São também possuidores ha mais de 15 anos de forma mansa, pacífica e ininterrupta de uma área pertencente a Construtora Vitor Lima, cuja construção no local foi paralisada ao mesmo tempo referido. Área esta, no térreo, que sendo a construção retomada e concluída corresponderá a entrada da garagem do edifício”, salientando que a condição de propriedade não é base de discussão nas ações possessórias, tampouco, por si só, desconstituir a legitimidade ativa dos apelados;

4. Sentença anulada. Recurso provido.

Vitória, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, acolhendo a preliminar suscitada para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.